Tribunal: CARF
Processo: 10865.720917/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720917/2017-64
ACÓRDÃO
3201-012.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA AÇUCAREIRA ESTER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
COFINS. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
As pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool só poderão ser
ressarcidas dos saldos acumulados de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins existentes em 8 de maio de 2013.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDA. INDEFERIMENTO
Será indeferido o requerimento de perícia técnica/diligência quando esta
não se mostrar útil para a solução da lide.

Recurso Voluntário Negado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720917/2017-64
2

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento na 8a Região Fiscal que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente e ratificou
integralmente os termos do despacho decisório emitido pela fiscalização, referente a créditos de
COFINS apurados no 3o trimestre de 2013, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.859/2013.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
USINA AÇUCAREIRA ESTER S/A, empresa acima identificada, apresentou Pedido de
Ressarcimento relativo a créditos de COFINS apurados no 3o trimestre de 2013,
nos termos do artigo 3o da Lei no 12.859/2013.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) -Limeira proferiu Despacho
Decisório no qual indeferiu o pleito do contribuinte, em razão de não haver
fundamento legal para o pedido.
3. O contribuinte foi intimado desta decisão em 07/12/2018 (fl. 673) e apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 676/693 em 28/12/2018 (fl. 675) na qual
alega em síntese:
Após a prolação do despacho decisório, recebeu Termo de Continuidade do
Procedimento Fiscal (Doc. 02), o qual exige informações acerca do mesmo
período de apuração já analisado. A Fiscalização não possuía certeza
quanto a apuração, visto que ainda exige esclarecimentos necessários
acerca dos créditos apurados. Nos moldes da Lei no 9.784/1999 a autuação
fiscal deve alcançar um grau de certeza quanto suas conclusões, que
garanta segurança e respeito aos direitos dos administrativos, o art. 50
determina que os atos administrativos devem conter expressa, clara e
adequada demonstração acerca dos fatos que embasaram a decisão.
A Fiscalização não tem certeza acerca dos fatos tecidos no despacho
decisório, tanto é que procedeu à continuidade do procedimento fiscal para
melhor apuração dos fatos geradores. Tal medida gera incerteza jurídica
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720917/2017-64
3
aos contribuintes, causando assim afronta aos princípios da legalidade,
motivação, segurança jurídica, ampla defesa e ao contraditório e, ainda,
impede que o exame de tal documentação seja analisada pela autoridade
julgadora de segunda instância.
Assim, há nulidade do despacho decisório, pois o contribuinte possui o
direito fundamental à boa administração pública, ou seja, à administração
eficaz (art. 374, da CRFB) dotada de legalidade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, motivação, impessoalidade, publicidade, moralidade,
responsabilidade e eficiência.
O procedimento fiscal deve ser instruído com provas objetivas para embasar
a decisão proferida, explicitando as causas e as razões dos fatos analisados,
não podendo, simplesmente, atuar no campo subjetivo e de forma
deficiente quanto aos fatos que levaram àquela conclusão.
O art. 29-C da IN 1.300/2012 não busca condicionar ou obstar o
ressarcimento dos créditos apurados pelos contribuintes, mas sim,
regulamentar tal providência, assim como preconiza seu art. 1o. Ademais,
mencionado
dispositivo
prevê
expressamente
a
possibilidade
de
creditamento do saldo acumulado de PIS/PASEP e da COFINS, apurados na
forma dos arts. 3os das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme
depreende-se do entendimento esculpido em seu art. 27.
A única condicional imposta pelo legislador é de que o ressarcimento dos
créditos apurados na forma dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 é de que estes só poderão ser ressarcidos em momento
posterior ao encerramento do trimestre-calendário.
A possibilidade de creditamento do saldo acumulado do PIS/PASEP e da
COFINS foi recepcionada pela Instrução Normativa de no 1717/2017, em seu
artigo 45.
A interpretação trazida pela Fiscalização no despacho decisório, em
desrespeito aos princípios da não cumulatividade, restringe, sem qualquer
respaldo legal, a tomada de crédito de PIS/COFINS com relação aos custos
reais despendidos, assim, deve ser reformado o despacho decisório, tendo
vista a legitimidade do crédito pleiteado no presente Pedido de
Ressarcimento, ante o Princípio da Não Cumulatividade e as possibilidades
expressas contidas nas IN 1.300/2012 e 1.717/2017.
A Autoridade Fiscal falhou no cumprimento do seu dever legal da busca da
verdade material, ou seja, as premissas sobre as quais se fundamentou o
Despacho Decisório não correspondem à realidade. Caso a Fiscalização não
tivesse elementos suficientes para averiguar a veracidade quanto a
procedência dos créditos pleiteados, deveria ter requerido a juntada de
laudos específicos ou qualquer outra documentação necessária para seu
convencimento. Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720917/2017-64
4
que possam corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos
pleiteados, durante o trâmite do presente processo administrativo, em
atenção ao princípio da verdade material, bem como pela realização de
perícia técnica, a ser realizada no momento processual mais oportuno.
4. É o relatório
Em resumo, o recorrente solicitou, em sua Manifestação de Inconformidade, o
deferimento integral de seu pedido de ressarcimento, relativo a créditos de COFINS apurados no
3o trimestre de 2013, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.859/2013, bem como a nulidade do
Despacho Decisório por entender que a fiscalização não tinha plena convicção acerca das
irregularidades apuradas, pois mesmo após a prolação da decisão a fiscalização teria prosseguido
em sua investigação.
Solicitou ainda que fosse considerada a possibilidade de apresentar novos
documentos que pudessem comprovar a legitimidade e legalidade dos créditos pleiteados ao
longo do trâmite deste processo administrativo, em respeito ao princípio da verdade material,
bem como a necessidade de realização de perícia técnica no momento processual mais adequado.
A unidade julgadora de primeira instância julgou improcedente a referida
Manifestação de Inconformidade sob a alegação de ter sido correto o entendimento da Unidade
de origem ao afirmar que as pessoas jurídicas produtoras de álcool somente poderiam se ressarcir
do saldo de créditos de PIS/COFINS apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e do art.
3o da Lei no 10.833/2003, existente em 8 de maio de 2013.
O recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário, sob os mesmos
fundamentos da Manifestação de Inconformidade, e de igual teor, para que seja reconhecido seu
direito ao crédito integral e subsidiariamente, caso ainda pairem dúvidas, a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relator
Nos autos do Mandado de Segurança 1000268-80.2025.4.01.3400, o Meritíssimo
Juiz da 4a Vara Federal Cível do Distrito Federal, em sede de Liminar, determinou a análise
conclusiva do presente Recurso Voluntário, no prazo de 30 dias.
Em atenção ao que foi decidido pelo Poder Judiciário e por ser o Recurso Voluntário
tempestivo e atender aos demais requisitos a sua admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720917/2017-64
5
Conforme dito anteriormente, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de
primeira instância relativo a ressarcimento de créditos de COFINS apurados no 3o trimestre de
2013, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.859/2013.
A recorrente atua no setor de usinas no Estado de São Paulo, dedicando-se à
produção e comercialização de cana-de-açúcar, bioenergia, etanol de alta qualidade e diversos
tipos de açúcar. No exercício de suas atividades, adquire matéria-prima e insumos essenciais para
seu funcionamento, estando sujeita ao pagamento de diversos tributos federais, incluindo o
PIS/PASEP e a COFINS, estabelecidos pelas Leis no 10.833/03 e 10.637/02. Tais contribuições
possuem como principal característica a aplicação do princípio da não cumulatividade, conforme
previsto no artigo 1o dessas normas.
O pedido de ressarcimento, formalizado no processo em epígrafe, teve como
fundamentação legal a Lei no 12.859 de 10/09/2013 e o art. 29-C da Instrução Normativa RFB no
1.300 de 20 de novembro de 2012, normativas as quais passo a analisar.
A Lei no 12.859 de 10/09/2013 facultava às pessoas jurídicas produtoras de álcool o
ressarcimento de créditos apurados existentes em 08/05/2013, conforme abaixo transcrito:
Art. 3o O saldo de créditos apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou
produtoras de álcool na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002 , e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , existente na
data de publicação da Medida Provisória no 613, de 7 de maio de 2013, poderá,
nos termos e prazos fixados em regulamento: (Vide Lei Complementar no 214,
de 2025) Produção de efeitos
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.(g.n.)
No mesmo sentido, o art. 29-C da IN RFB 1.300 de 21/11/2012, alterada pela IN
SRFB no 1.490 de 15/08/2014, também regulamentava a possibilidade de ressarcimento do saldo
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, existente em 08 de maio de 2013, a
seguir reproduzido:
(...)
Art. 29-C. O saldo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
existente em 8 de maio de 2013, poderá ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos de que trata o caput somente poderá
ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados até 31 de dezembro de 2011, a partir
de 24 de março de 2014; e
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720917/2017-64
6
II - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2012 e 8 de maio de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2015.
§ 2o O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser
solicitado somente para créditos apurados até 5(cinco) anos anteriores, contados
da data do pedido."
"Art. 51-C. O saldo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
existente em 8 de maio de 2013, poderá ser objeto de compensação. (g.n)

Em que pese a IN 1.300 e a citada Lei fazerem referência aos créditos acumulados
me 08 de maio de 2013, o recorrente em seu pedido se refere ao terceiro trimestre 2013, período
de apuração julho 2013 a setembro 2013. Para tanto, informa que o saldo do terceiro trimestre de
2013 foi apurado antes da data da publicação da MP 613 de 08 de maio de 2013, conforme
documento abaixo:

Inconformado com a negativa de seu pedido, o recorrente recorre da decisão para a
DRJ, e altera a fundamentação legal de seu pedido ao citar o art. 27 da mesma IN. O mesmo
ocorre em seu Recurso Voluntário.
Não há dúvidas que art. 29-C da IN RFB no 1.300/12 e o art. 3o da Lei 12.859/13,
ambos citado pelo contribuinte como fundamentação legal de seu pedido inicial, e acima
transcritos, limitaram o direito ao ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool, aos saldos
acumulados até 08 de maio de 2013, data de publicação da MP no 613.
Assim, uma vez que o pedido se refere a período posterior a essa data, assiste razão
a fiscalização e a DRJ ao denegarem o pedido, por expressa vedação legal.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720917/2017-64
7
Por fim, requer o contribuinte a conversão do julgamento em diligência, com o
intuito de confirmar o alegado e o atingimento do princípio da verdade material.
Somente a autoridade que preside o processo pode determinar a realização de
perícias e diligências, caso ache necessário, não estando obrigada a deferir pedidos de dilação
probatória se os elementos constantes nos autos já lhe dão o convencimento suficiente para a
emissão da decisão.
No presente caso, não se vislumbra aqui a necessidade de realização de novas
perícias/diligências para a produção de provas, pois os elementos analisados já são suficientes
para fundamentar a manutenção ou reversão das glosas pleiteadas.
Ainda, conforme o exposto na Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Neste sentido, voto por indeferir o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 808
DF CARF MF
Original